Tribunal: TJDFT
Processo: 0000232-96.2017.8.07.0017
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DE PARCELA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

1. Não há ilicitude na cobrança de prêmio de seguro de proteção financeira e de parcela de título de capitalização, quando prevista contratualmente, sem demonstração de qualquer vício de consentimento.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido.